Tribunal: TJSP
Processo: 0001208-24.2018.8.26.0346
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Furto qualificado – Confissão na delegacia e em juízo, esta última salientada na sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição – Apelantes que não apresentam antecedentes criminais, dado objetivo constatado pelo relator - Entrada em vigor do instituto despenalizador do "acordo de não persecução penal" – Artigo 28-A, "caput", do Código de Processo Penal Brasileiro, introduzido pela Lei no

Ementa:
Furto qualificado – Confissão na delegacia e em juízo, esta última salientada na sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição – Apelantes que não apresentam antecedentes criminais, dado objetivo constatado pelo relator - Entrada em vigor do instituto despenalizador do "acordo de não persecução penal" – Artigo 28-A, "caput", do Código de Processo Penal Brasileiro, introduzido pela Lei no 13.964/2019 – Instituto despenalizador de grande feição penal (com conteúdo majoritariamente penal) – Retroação benéfica da lei penal posterior que não pode ser afastada pelo Poder Judiciário – Artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal – Garantia individual fundamental que constitui cláusula pétrea constitucional – Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Conversão do julgamento em diligência para que em primeiro grau de jurisdição seja aberta vista às partes, com a finalidade de avaliação da possibilidade de concretizar o acordo de não persecução penal.